Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO KLEIN - CPF: 406.239.711-00 (EMBARGANTE), MARCIA BARELLA KLEIN - CPF: 718.710.711-00 (EMBARGANTE), ROSANGELA KLEIN - CPF: 892.073.279-53 (EMBARGANTE), ELIO FOLMER - CPF: 477.151.549-20 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (EMBARGADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ VERNER KLEIN E OUTROS
contra acordão sob minha Relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso por eles interpostos.

O Embargante defende que o acordão é omisso, pois, não examinou o fato de que existência de meros amplos poderes não é suficiente para cumprir o requisito do poder específico, para a celebração de uma cessão de crédito; que não há prova da outorga de poderes específicos; que a celebração de cessão de crédito excede o poder geral de administração.

Alega é imprescindível a apreciação do ponto, uma vez que é capaz de alterar a conclusão adotada quanto ao não acolhimento de cessão de crédito e consequentemente indeferimento do pedido de substituição processual.

Requer, ao final, que seja provido o recurso, saneando o vício apontado, e, concedendo efeito infringente, com o indeferimento do pedido de substituição processual.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ VERNER KLEIN E OUTROS contra acordão sob minha Relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso por eles interpostos.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL – POSSIBILIDADE - SUCESSÃO PROCESSUAL - CONSENTIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DE REPRESENTAÇÃO E PODERES – ACEITAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Resolução no 2836/01 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras são autorizadas a ceder seus créditos oriundos de operações de empréstimos, de financiamento e de arrendamento mercantil para outras instituições da mesma natureza, inclusive para outras pessoas que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

Não há que se falar em irregularidade na sucessão processual ocorrida na execução, uma vez que houve a cessão do crédito exequendo, conforme autorizado pelo Banco Central do Brasil, não exigindo o consentimento do executado para tanto.

Assim, ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

O acordão reconheceu que artigo 9o do Estatuto Social do BTG Pactual, concede a Diretoria amplos poderes de poderes de administração e gestão dos negócios sociais, possuindo, portanto, plenos poderes para assinatura do termo de cessão.

Basta ver a redação do artigo 9 mencionado:
“A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo deliberar quaisquer matérias relacionadas com o objeto social, bem como, adquirir, alienar e gravar moveis e imóveis, contrair obrigações, celebrar contratos, transigir e renunciar direitos”.
(id. 91280478).

Não se tratando de poderes de mera administração.

Aliás, já que a parte alegou em seu recurso que a decisão se mostrava antagônica com a proferida em outros autos, imperioso registrar que após a apresentação dos documentos solicitados naquele feito, o magistrado nos sob n.

0014524-63.2014.8.11.0055, também rejeitou as mesmas alegações da parte.

Vejamos:

“Inicialmente, acerca da impugnação apresentada pelo executado (ID 64694323 - Pág. 35/36) quanto ao termo da cessão de crédito noticiada (ID 64694323 - Pág. 11), rejeito visto que inexistente as irregularidades apontadas pelo devedor capazes de macular a substituição processual da parte exequente, sendo certo que ambas as partes (cedente e cessionário) encontram-se devidamente representadas através de instrumentos públicos de procuração possuindo poderes para referida cessão.

Verifica-se também que restou devidamente comprovado que a empresa BTG Pactual Serviços Financeiros S.A é de fato a administradora do Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado I, conforme documentos instruídos em ID 64694323 - Pág. 82 a ID 64694330 - Pág. 86.

Cumpre pontuar, por fim, a desnecessidade de consentimento do devedor para o acolhimento da referida cessão conforme previsão do §2o do artigo 778, do Código de Processo Civil. Além disso, já houve o julgamento de ação revisional do título objeto da presente demanda, consoante sentença encartada em ID 64694322 - Pág. 150.

Assim, por não apresentar elementos capazes de obstar a cessão do crédito de ID 64694323 - Pág. 11, sendo certo que o exequente Banco do Brasil S/A concorda com a cessão noticiada (ID 64694323 - Pág. 38/41), proceda-se a substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos patronos no sistema informatizado.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Deixo, por ora, de aplicar multa, por não identificar que a parte tenha extrapolado do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022